Tribunal: TJPA
Processo: 0004613-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3529 - Falsificação de papéis públicos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004613-51.2019.8.14.0028

APELANTE: KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– USO DE DOCUMENTO FALSO – 01)
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO.
As provas acostadas aos autos, são absolutamente lícitas, posto que o crime de uso documento falso foi praticado pelo apelante no interior de uma delegacia de polícia e não no instante em que ele foi preso em flagrante por policiais militares pelo crime de tráfico de entorpecentes em sua residência. Ademais, o juízo sentenciante, no decorrer da sentença condenatória, já havia, em decisão bem fundamentada, rejeitado a alegação defensiva, que requeria, igualmente, a declaração de nulidade por derivação de todas as provas carreadas a ação penal em razão da suposta invasão de domicilio.
Preliminar rejeitada.
02)
MÉRITO

–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES

E DIREITO AO ESQUECIMENTO
– IMPOSSBILIDADE.
O direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado. Neste contexto, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito ao esquecimento.
No

caso, não há qualquer ilegalidade na majoração da pena-base, pois a
condenação utilizada pelo juízo sentenciante para efeitos de maus
antecedentes
, não ultrapassa o intervalo decenário, considerando-se que entre a provável extinção da pena da condenação anterior
e o delito atual, se passaram poucos anos
, motivo pelo qual a
majoração
na primeira fase da dosimetria da pena, por força dos maus
antecedentes,
não se mostra equivocada. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 21/05/2019, o denunciado Kleybson Magno de Oliveira, foi preso por estar portando documento falso.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado o investigador de polícia João André Bispo Silva Nogueira, presenciou em um grupo de redes sociais da polícia civil, utilizado para informes internos, a fotografia de uma pessoa, a qual se identificou como o nacional Lourenço Monteiro de Oliveira.

De acordo com o Ministério Público, ao presenciar a referida fotografia o IPC, de imediato, o reconheceu como sendo um dos assaltantes que estava procurando em razão das investigações originadas a partir do registro do BOP n.° 184/2019.103130-8, quando 04 (quatro) homens subtraíram o veículo Chevrolet Classic, placas QDR-3221, da vítima João Marcelo Martinho de Oliveira.

Diante de tais fatos, a testemunha se encaminhou a Seccional de Polícia Civil e informou o fato a autoridade policial que presidia a investigação do roubo, ocasião em que foi descoberto que Lourenço Monteiro de Oliveira, na realidade se tratava de Kleybson Magno de Oliveira, foragido do sistema penal e por isso estava utilizando documento falso.

O denunciado ao prestar depoimento confessou ter pagado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a falsificação de sua certidão de nascimento, confessando que utilizava documento falso por ser foragido do presídio de Santa Izabel do Pará.

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, julgou procedente a denúncia e condenou Kleybson Magno de Oliveira, pelo crime descrito no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e mais ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a decretação de nulidade por derivação de todas as provas colhidas nos autos processuais, em razão da ofensa a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, aduzindo, neste sentido, que não existem informações sobre a prisão em flagrante do apelante.

Afirma a defesa, que no auto de prisão em flagrante acostado aos autos, é que o apelante figurava como indiciado em outros dois inquéritos policiais e foi preso dentro de sua residência por policiais sem que lhe fosse exibido mandado de prisão, o que, entende, torna ilícita toda a ação policial.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, excluindo-se o acréscimo decorrente dos maus antecedentes do apelante, com base em sentença condenatória transitada em julgado no dia 21/02/2011, afirmando que tem direito ao esquecimento, posto que não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUICIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Postula a defesa do apelante, que seja reconhecida a nulidade por derivação de todas as provas colhidas nos autos da ação penal, diante de ofensa a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, alegando, para tanto, que não existem informações sobre a prisão em flagrante do apelante.

Neste ponto, argumenta ainda que no auto de prisão em flagrante acostado aos autos, o apelante figurava como indiciado em outros dois inquéritos policiais, sendo preso dentro de sua residência por policiais sem que lhe fosse exibido mandado de prisão, o que, entende, torna ilícita toda a ação policial.

Em tempo, entendo que para o exame da preliminar suscitada, se faz necessário o esclarecimento de algumas questões relativas à prisão em flagrante do acusado, necessárias, neste ponto, para o deslinde da demanda.

Consta dos autos processuais, que o acusado, ora apelante, foi preso em flagrante delito no dia
21/05/2019
, gerando o auto de prisão em flagrante
n.°

184/2019.100589-0
, pelo crime descrito no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, pois policiais militares realizavam rondas de rotina na folha 01, município de Marabá, quando populares denunciaram que no interior de uma residência de madeira, cor verde, havia um elemento praticando o crime de tráfico de entorpecentes.

Recebida a denúncia, a guarnição da polícia militar se dirigiu até o local e foram atendidos pelo acusado que se apresentou com o nome de
Lourenço Monteiro de Oliveira
, que de acordo com os policiais estava sob o efeito de substâncias entorpecentes. Todavia, o meliante, ato contínuo, tentou tomar a arma de um dos policiais que participava da diligência, tendo a equipe utilizado de força para imobilizá-lo, para logo em seguida, algemá-lo e encaminhá-lo a Seccional Urbana de Marabá.

Registre-se, por oportuno, que na residência do acusado foram encontrados, entre outros objetos, 05 (cinco) trouxinhas de “crack”, 12 (doze) pequenas embalagens plásticas, uma porção de “maconha”, 01 (um) estojo de munição, calibre 40 e uma balança de precisão. Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e condenado nos autos do processo criminal n.° 0004590.08.2019.8.14.0028, pelos crimes descritos no art. 33, da lei de drogas, c/c art. 12, do estatuto do desarmamento e mais os artigos 29, §1°, c/c art. 329, ambos do Código Penal.

O acusado, preso pela polícia militar, foi levado a polícia judiciária e ao chegar na delegacia de polícia
apresentou documento em nome de LOURENÇO MONTEIRO DE OLIVEIRA
(ID 5299310), no entanto, descobriu-se que o verdadeiro nome do acusado era
KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
, o que, por oportuno, gerou o APF
n.° 00184/2019.100591-9
, para investigar a prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, do CP.

Ainda dentro deste contexto, constata-se, que, também, só foi possível verificar que o acusado, ora apelante, estava se utilizando de documento falso, pois os investigadores de polícia
João André Bispo Silva Nogueira e Adilson Paranatinga de Melo
, confirmaram em seus depoimentos em juízo, que o acusado já era investigado em razão da prática de outro crime, roubo majorado, como bem descrito na denúncia mencionada no relatório do presente voto, tendo o primeiro policial informado que já sabia o nome do acusado e o conhecia por sua compleição física, e além de reconhecê-lo por fotografia inserida em grupos de redes sociais da polícia civil, utilizado para informes internos, descobriu, ao assumir seu expediente na polícia civil, que o meliante estava preso na Seccional Urbana de Marabá, por ter praticado outro delito.

De acordo com os policiais civis, o acusado foi por eles reconhecido na delegacia como
KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
, que, todavia, dentro daquela unidade policial se apresentou como
LOURENÇO MONTEIRO DE OLIVEIRA
, apresentando documento falso de identificação, descobrindo-se, ainda, que existiam outros mandados de prisão expedidos contra ele.

O acusado
KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
, confessou em juízo que fez uso de documento falso adquirido nos dias anteriores pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta forma, resta claro que o
uso de documento falso
, ocorreu dentro da Seccional Urbana de Marabá, e não tem nenhuma relação, entre outros, com o crime de tráfico de entorpecentes, como dito processado em outra ação penal.

Aliás, a defesa já havia requerido em alegações finais, a declaração de nulidade das provas, por suposta violação de domicílio, porém o juízo sentenciante em decisão bem fundamentada, registou,
verbis:

(...) “Nesse desiderato o caso em análise se destaca. A circunstância do uso de documento falso ocorreu
somente em Delegacia e não se relaciona com o outro crime apurado nos autos n.° 0004590-08.2019.8.14.0028, o qual ocorreu após uma ação da Polícia Militar que encontrou substância entorpecente na residência do réu. Ademais, na ação penal n.°0004590-08.2019.8.14.0028, não houve o reconhecimento de nulidade pelos mesmos fundamentos, situação que não pode atingir este processo”.
(ID 5299303).

Por todos os motivos explanados, entende esta relatora que as provas acostadas aos autos, são absolutamente lícitas, primeiro porque o crime de uso documento falso foi executado pelo apelante no interior de uma delegacia de polícia e não no instante em que ele foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em sua residência, além do que, como bem registrou o magistrado, não foi reconhecida, neste sentido, qualquer nulidade nos autos da ação penal, n.°0004590-08.2019.8.14.0028.

Ademais, pelo que se percebe a atuação da polícia militar foi calcada na extrema legalidade, pois como dito, os policiais ao averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, foram recebidos pelo acusado que, por sua vez, reagiu a prisão tentando tomar a arma de um deles, e pouco depois, a PM encontrou as mencionadas drogas na casa do acusado, e como se sabe, por ser o tráfico de drogas crime de natureza permanente, o flagrante se posterga no tempo, assim, a entrada dos policiais na casa do recorrente estava plenamente autorizada.

Por esses motivos,
rejeito
, a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES

E DIREITO AO ESQUECIMENTO.

A defesa postula pelo redimensionamento da pena-base, excluindo-se o acréscimo decorrente dos maus antecedentes, com base em sentença condenatória transitada em julgado no dia
21/02/2011
, pois entende que o apelante tem direito ao esquecimento, pois não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes criminais.

O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou como desfavorável, tão somente a circunstância judicial relativa aos “
antecedentes criminais
”, de modo que exasperou a pena mínima de
02 (dois) anos
, prevista para o delito de uso de documento falso, para a pena-base de
02 (dois) anos 08 (oito) meses
de reclusão.

Para valorar negativamente os antecedentes do acusado, afirmou o juízo
a quo: “Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, concluo que o réu é portador de
maus antecedentes

(0015297-97.2010.8.14.0401/transitada em julgado em 21/02/2011)
”.

Examinando a certidão de antecedentes criminais do apelante (ID 5299312), em conjunto com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e no sistema de consulta LIBRA deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se, de fato, que
KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
foi condenado em
07/12/2010
nos autos do processo criminal n.°
0015297-97.2010.8.14.0401
, que tramitou pela 4ª Vara Criminal da Comarca da capital, à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
68 (sessenta e oito)
dias-multa, pelo crime de roubo majorado tentado, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória em
22/02/2011
.

Por oportuno, registre-se que o ora apelante também possuí outras condenações em razão da prática de outros crimes, a saber: condenação por parte da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, em
10/08/2015
, pelo crime descrito no
art. 157, §2°, incisos I,
II e V, do CP
, à pena de
07 (anos)
anos e
06 (seis)
meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco)
dias-multa, sentença que transitou em julgado em
01/06/2021
; condenação
em
08/02/2017
, nos autos do processo criminal n.°
0002236-02.2012.814.040
,
à pena de
07 (sete)
anos
,
09 (nove)
meses

e
18 (dezoito)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime descrito no
art. 157, §2°, incisos I e II
,
c/c art. 70
, ambos do CP, com trânsito em julgado em
21/02/2017.

Como é cediço, o direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado.

Destarte, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito ao esquecimento.

Diante destes conceitos, entende esta relatora que a condenação utilizada pelo juízo sentenciante para efeitos de maus
antecedentes
no caso dos autos, não ultrapassa o intervalo decenário, considerando-se que
entre a provável extinção da pena da condenação anterior
, aplicada nos autos da ação penal n.º
0015297-97.2010.8.14.0401
e o delito atual, ocorrido em 21/05/2019, se passaram poucos anos
, motivo pelo qual a
majoração
na primeira fase da dosimetria da pena, por força dos maus
antecedentes,
não se mostra equivocada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO MÍNIMO NÃO ATINGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

(...)

3. Em relação à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa.

4. E, no caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes também por este motivo, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base [Crime de roubo - Processo n. 372/2003 - CNJ n. 7000029-77.2005.8.26.0220 (e-STJ, fl. 22)] teve sua pena declarada extinta em 17/12/2007, ou seja, 9 anos, 7 meses e 21 dias antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 2/8/2017 (e-STJ, fl. 115). Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 807.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
21/3/2023, DJe de 24/3/2023
.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA.
DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020). 4. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, com penas extintas há mais de 10 anos.

5. A avaliação dos
antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. Portanto, não há ilegalidade na consideração da condenação anterior do paciente para justificar a majoração da pena base, por estarem devidamente configurados seus maus antecedentes, devendo ser ressaltado que entre a extinção da pena da condenação anterior e o delito atual passaram cerca de 7 anos. 6. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

P
ENAL. APELAÇÃO. ROUBOS "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.(...)

2) Dosimetria das penas. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Decurso de tempo que não inibe "maus antecedentes". É possível de valoração, como "maus antecedentes", condenações passadas em julgado ou cuja punibilidade fora extinta há mais de cinco anos, posto que o decurso do período depurador apenas inibe o reconhecimento da "reincidência", na dicção do artigo 64 do CP. "Direito ao esquecimento" não reconhecido.
Observância ao princípio da individualização das penas. Art. 5º, XLVI.
Questão definida diante do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, que fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
3) Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado se revela a escolha mais adequada em face das circunstâncias concretas do crime e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que determinam, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.
Negado provimento
. (TJSP - APR: 15167044320228260228 SP 1516704-43.2022.8.26.0228, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento
: 13/12/2022
, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
13/12/2022
).

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023